Tribunal: STJ
Processo: 2085234-47.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524643 - SP
(2023/0450812-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN
EMBARGANTE
: DORIVAL OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO PEREIRA ESTEVAM
EMBARGANTE
: JULIANA LAGUNA
EMBARGANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE
: LEONARDO CONCEICAO MOREIRA
EMBARGANTE
: MACIO ROCHAEL SOARES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARCELO MAGALHAES ESTEVES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCIA REGINA MOLINARI DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCIO ANTONIO RODRIGUES
EMBARGANTE
: MARLI APARECIDA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SALATIEL APARECIDO DE LIMA
EMBARGANTE
: VALTER BONATO XAVIER
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
EMBARGADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP35365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
LUCIANA DE ANTONIO CERNE - SP319315
INTERES.
: STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
E
SÚMULA N. 7/STJ
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
fático-probatório, da inexistência de violação aos arts. 101 e 11 do CPC, da não
Documento eletrônico VDA56889393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9851124a-cd42-4459-a0e2-f4c8248f97af

aplicação do
da LINDB e do dissídio não comprovado nos termos do
art. 4
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ, com aplicação da
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há contradição por reconhecer
controvérsia sobre deferimento tácito da gratuidade e aplicar a Súmula n. 7 do STJ
para não enfrentar a tese jurídica; (ii) saber se há contradição ao afirmar
alinhamento do acórdão do TJSP à jurisprudência do STJ diante de precedentes
que admitiriam deferimento tácito; (iii) saber se há contradição por incidir a
Súmula n. 7 do STJ sob premissa equivocada de necessidade de reexaminar
condição econômica quando a tese seria jurídica; (iv) saber se há omissão quanto
ao Tema Repetitivo n. 1.178 da Corte Especial do STJ e à intimação prévia para
comprovação da hipossuficiência; (v) saber se há omissão sobre a existência de
deferimento tácito da gratuidade quando o juízo de primeiro grau silencia; e (vi)
saber se há obscuridade por falta de clareza das razões de decidir sobre o não
enfrentamento do deferimento tácito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição, pois o acórdão embargado apreciou a matéria à luz dos
arts. 98 e 99 do CPC e justificou, de modo claro, a impossibilidade de exame do
mérito jurídico ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de destacar a ausência de
dissídio pelas regras do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não há omissão, porque a decisão enfrentou a controvérsia nos limites do que
foi devolvido, examinando os arts. 98, 99, 101 e 11 do CPC e o
da LINDB, e
art. 4
concluiu pela inviabilidade de reexame probatório e pela falta de cotejo analítico; a
referência posterior ao Tema Repetitivo n. 1.178 não foi suscitada de forma
expressa no recurso originário.
6. Ausente obscuridade, uma vez que a decisão delimitou as questões e expôs, de
forma compreensível, os fundamentos e os óbices processuais aplicados, inclusive
quanto ao afastamento do
da LINDB e à manutenção do preparo nos termos
art. 4
do
do CPC.
art. 1.007
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado afasta, de forma fundamentada, a análise do deferimento tácito da
gratuidade por óbice da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de dissídio nos moldes
legais. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando a decisão enfrenta os
dispositivos invocados, explicita os óbices processuais e mantém a conclusão
alinhada à jurisprudência desta Corte.”
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CPC, arts. 11, 98, 99, 101, 1.007, 1.022, 1.026 §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.029 § 1o; RISTJ,
§§ 1o-2o; LINDB,
art. 255
art. 4.
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56889393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9851124a-cd42-4459-a0e2-f4c8248f97af

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9851124a-cd42-4459-a0e2-f4c8248f97af

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524643 - SP
(2023/0450812-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN
EMBARGANTE
: DORIVAL OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO PEREIRA ESTEVAM
EMBARGANTE
: JULIANA LAGUNA
EMBARGANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE
: LEONARDO CONCEICAO MOREIRA
EMBARGANTE
: MACIO ROCHAEL SOARES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARCELO MAGALHAES ESTEVES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCIA REGINA MOLINARI DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCIO ANTONIO RODRIGUES
EMBARGANTE
: MARLI APARECIDA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SALATIEL APARECIDO DE LIMA
EMBARGANTE
: VALTER BONATO XAVIER
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
EMBARGADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
LUCIANA DE ANTONIO CERNE - SP319315
INTERES.
: STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
E
SÚMULA N. 7/STJ
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
fático-probatório, da inexistência de violação aos arts. 101 e 11 do CPC, da não
aplicação do
da LINDB e do dissídio não comprovado nos termos do
art. 4
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ, com aplicação da
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há contradição por reconhecer
controvérsia sobre deferimento tácito da gratuidade e aplicar a Súmula n. 7 do STJ
para não enfrentar a tese jurídica; (ii) saber se há contradição ao afirmar
alinhamento do acórdão do TJSP à jurisprudência do STJ diante de precedentes
que admitiriam deferimento tácito; (iii) saber se há contradição por incidir a
Súmula n. 7 do STJ sob premissa equivocada de necessidade de reexaminar
condição econômica quando a tese seria jurídica; (iv) saber se há omissão quanto
ao Tema Repetitivo n. 1.178 da Corte Especial do STJ e à intimação prévia para
comprovação da hipossuficiência; (v) saber se há omissão sobre a existência de
deferimento tácito da gratuidade quando o juízo de primeiro grau silencia; e (vi)
saber se há obscuridade por falta de clareza das razões de decidir sobre o não
enfrentamento do deferimento tácito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição, pois o acórdão embargado apreciou a matéria à luz dos
arts. 98 e 99 do CPC e justificou, de modo claro, a impossibilidade de exame do
mérito jurídico ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de destacar a ausência de
dissídio pelas regras do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não há omissão, porque a decisão enfrentou a controvérsia nos limites do que
foi devolvido, examinando os arts. 98, 99, 101 e 11 do CPC e o
da LINDB, e
art. 4
concluiu pela inviabilidade de reexame probatório e pela falta de cotejo analítico; a
referência posterior ao Tema Repetitivo n. 1.178 não foi suscitada de forma
expressa no recurso originário.
6. Ausente obscuridade, uma vez que a decisão delimitou as questões e expôs, de
forma compreensível, os fundamentos e os óbices processuais aplicados, inclusive
quanto ao afastamento do
da LINDB e à manutenção do preparo nos termos
art. 4
do
do CPC.
art. 1.007
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado afasta, de forma fundamentada, a análise do deferimento tácito da
gratuidade por óbice da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de dissídio nos moldes
legais. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando a decisão enfrenta os
dispositivos invocados, explicita os óbices processuais e mantém a conclusão
alinhada à jurisprudência desta Corte.”
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CPC, arts. 11, 98, 99, 101, 1.007, 1.022, 1.026 §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.029 § 1o; RISTJ,
§§ 1o-2o; LINDB,
art. 255
art. 4.
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

DORIVAL OLIVEIRA DA SILVA e OUTROS opõem embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.145-1.156. O acórdão foi assim ementado (fls.
1.145-1.146):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
NECESSIDADE
DE
CONCESSÃO
EXPRESSA
E
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, fundada na ausência de violação aos arts. 98, 99 e 101 do CPC e ao art. 4
da LINDB, deficiência na demonstração analítica da ofensa à lei federal, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e não comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, §§ 1o-2o, do RISTJ.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial e de agravo de
instrumento julgado deserto por ausência de preparo, em que se alegou deferimento
tácito da gratuidade de justiça.
3. A Corte de origem manteve a deserção do agravo de instrumento, assentou que a
gratuidade exige concessão expressa e afirmou ser obrigatório o preparo, nos termos
do
do CPC.
art. 1.007
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC, por
art. 98
ter sido julgado deserto o agravo de instrumento sem apreciação do pedido de
gratuidade; (ii) saber se houve violação do
§§ 1o-3o, do CPC, por ausência de
art. 99,
indeferimento fundamentado e de intimação para comprovação da hipossuficiência;
(iii) saber se houve violação do
caput, do CPC, por exigência de preparo
art. 101,
sem decisão indeferitória; (iv) saber se houve violação do
do CPC, por falta
art. 11
de fundamentação; (v) saber se houve violação do
da LINDB, por não
art. 4
aplicação de analogia sobre deferimento tácito; e (vi) saber se houve divergência
jurisprudencial quanto ao deferimento tácito da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 98 e 99 do
CPC, pois a revisão da negativa de gratuidade demanda reexame da condição
econômica e do conjunto fático-probatório.
6. Não há violação do
caput, do CPC, porque a controvérsia não decorre de
art. 101,
erro na via recursal, mas de mérito sobre a gratuidade, inviável em especial por
óbice fático-probatório.
7. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão apresentou fundamentação
art. 11
suficiente sobre a ausência de elementos que comprovassem a hipossuficiência.
8. Não se aplica o
da LINDB, dado que não há lacuna normativa na disciplina
art. 4
da gratuidade de justiça e a decisão se baseou em situação concreta.
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§§ 1o-2o, do RISTJ; e o
art. 1.029,
art. 255,
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: “1. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas na análise de gratuidade
de justiça (CPC, arts. 98 e 99). 2. Não há violação dos arts. 101, caput, e 11 do CPC
quando o acórdão aprecia a matéria com fundamentação suficiente e a controvérsia
é fático-probatória. 3. O
o da LINDB não se aplica quando inexistente lacuna
art. 4
normativa e a decisão se baseia em elementos concretos dos autos. 4. O dissídio
jurisprudencial exige cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
art. 1.029,
§§ 1o-2o, do RISTJ; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.”
art. 255,
Em suas razões, a embargante aponta que há contradição quanto aos
seguintes pontos: a) a decisão reconhece que a controvérsia envolve deferimento
tácito da gratuidade, mas aplica a Súmula n. 7 do STJ para não enfrentar a tese
jurídica; b) o acórdão afirma alinhamento do julgado do TJSP à jurisprudência do
STJ, embora existam precedentes que admitiriam deferimento tácito da gratuidade;
e c) a incidência da Súmula n. 7 do STJ parte de premissa equivocada de que seria
necessário reexaminar a condição econômica, quando a tese seria apenas jurídica.
Alega também que há omissão em relação aos seguintes pontos: a)
ausência de manifestação sobre o Tema Repetitivo n. 1.178 da Corte Especial do
STJ, que imporia a intimação prévia para comprovação da hipossuficiência; b)
falta de enfrentamento específico sobre a existência de deferimento tácito da
gratuidade quando o juízo de primeiro grau silencia.
Afirma que há obscuridade, pois as razões de decidir não permitem
compreender por que a tese do deferimento tácito da gratuidade não foi apreciada,
limitando-se a invocar óbices processuais.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo em recurso especial para
reconhecer o deferimento tácito da justiça gratuita e afastar a deserção do agravo
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

de instrumento; subsidiariamente, pede o pronunciamento expresso sobre todas as
questões para fins de prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 1.174).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente ao
deferimento tácito da gratuidade não teria sido enfrentada, tendo o acórdão
aplicado a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame da matéria. Eis o que consta do
acórdão impugnado (fls. 1.146, 1.150-1.151):
Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 98 e 99 do
CPC, pois a revisão da negativa de gratuidade demanda reexame da condição
econômica e do conjunto fático-probatório. [...] O Tribunal de origem concluiu que
a parte não comprovou incapacidade financeira apta a justificar o deferimento da
gratuidade, registrando que o pedido não estava acompanhado de prova documental
mínima que demonstrasse a alegada insuficiência. Rever essa conclusão demandaria
reexame da condição econômica da parte, matéria fática vedada em recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ. [...] O acórdão estadual registrou expressamente que a
presunção da declaração foi afastada por elementos concretos constantes dos autos,
inclusive movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência. Para
reformar tal entendimento seria necessário reavaliar documentos e a real situação
econômica da parte, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria foi enfrentada
sob a ótica dos arts. 98 e 99 do CPC, com fundamento explícito na necessidade de
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

reexame fático-probatório para infirmar a negativa da gratuidade, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ. A decisão delimitou as questões e justificou, de modo claro, o
impedimento de análise do mérito jurídico em razão do óbice processual.
Assim, não há contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao alinhamento do
acórdão recorrido à jurisprudência do STJ e à ausência de cotejo analítico, não há
como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, foram destacados o não atendimento aos
requisitos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ, e a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 83 do STJ, por alinhamento do acórdão recorrido à
jurisprudência da Corte. Observe-se (fls. 1.146, 1.154-1.156):
O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§§ 1o-2o, do RISTJ; e
art. 1.029,
art. 255,
o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n.
83 do STJ. [...] Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente. [...] De todo modo, o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, razão
pela qual – reitero - também incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Desse modo, a alegação de contradição sobre dissídio e alinhamento não
procede, pois a decisão tratou diretamente do ponto, enunciando os fundamentos
normativos e a razão de decidir.
No que se refere à alegada omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.178
e à obrigatoriedade de intimação prévia para comprovação de hipossuficiência, no
acórdão embargado, a questão foi examinada a partir da moldura fático-probatória
fixada pelo Tribunal de origem e sob os dispositivos dos arts. 98, 99, 101 e 11 do
CPC, além do
da LINDB e da disciplina do dissídio.
art. 4
O relatório do recurso que originou o acórdão evidencia que foram
alegadas violações aos mencionados artigos e divergência jurisprudencial sobre
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

deferimento tácito (fls. 1.148-1.149), sem referência expressa ao Tema Repetitivo
n. 1.178. Concluiu-se, nesse julgamento, que a revisão da negativa da gratuidade
exigiria reexame de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ, e que não houve
demonstração do dissídio nos termos legais (fls. 1.146, 1.150-1.156).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
busca rediscutir a solução adotada, sem evidenciar ponto específico não enfrentado
dentro das teses efetivamente submetidas no recurso que deu origem ao acórdão.
Sustenta que há obscuridade sobre a não apreciação da tese de
deferimento tácito.
No tocante à delimitação do tema, o acórdão registrou as questões em
discussão e justificou, de modo claro, a impossibilidade de análise em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de afastar violação aos arts. 101 e 11 do CPC e
a aplicação do
da LINDB (fls. 1.146, 1.150-1.152).
art. 4
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 1.146, 1.150-1.152):
Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC [...]
art. 98
(vi) saber se houve divergência jurisprudencial quanto ao deferimento tácito da
gratuidade de justiça. [...] Não há violação do
caput, do CPC [...] Não há
art. 101,
violação do
do CPC [...] Não se aplica o
o da LINDB [...] O acórdão
art. 11
art. 4
recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte de
Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Diante disso, não há obscuridade, pois a decisão é clara quanto aos
fundamentos e aos óbices aplicados.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:47
Código de Controle do Documento: ce287bab-d294-4f21-815e-c4b00191a141

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.524.643 / SP
Número Registro: 2023/0450812-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003800920218260577
0000380092021826057710148709220168260577
000038009202182605771014870922016826057712622016
10020610220188260577
10148709220168260577
20852344720228260000
3800920218260577
380092021826057710148709220168260577 38009202182605771014870922016826057712622016
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO PERRONI EL SAMAN
AGRAVANTE : DORIVAL OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : FERNANDO PEREIRA ESTEVAM
AGRAVANTE : JULIANA LAGUNA
AGRAVANTE : LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE : LEONARDO CONCEICAO MOREIRA
AGRAVANTE : MACIO ROCHAEL SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARCELO MAGALHAES ESTEVES DA FONSECA
AGRAVANTE : MARCIA REGINA MOLINARI DA SILVA
AGRAVANTE : MARCIO ANTONIO RODRIGUES
AGRAVANTE : MARLI APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVANTE : SALATIEL APARECIDO DE LIMA
AGRAVANTE : VALTER BONATO XAVIER
AGRAVANTE : VERA LUCIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
Documento eletrônico VDA56867054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:52
Código de Controle do Documento: 5cefa2c4-b206-4284-8070-78e7d01e4862

AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP35365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
LUCIANA DE ANTONIO CERNE - SP319315
INTERES.
: STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO PERRONI EL SAMAN
EMBARGANTE : DORIVAL OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE : FERNANDO PEREIRA ESTEVAM
EMBARGANTE : JULIANA LAGUNA
EMBARGANTE : LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE : LEONARDO CONCEICAO MOREIRA
EMBARGANTE : MACIO ROCHAEL SOARES DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARCELO MAGALHAES ESTEVES DA FONSECA
EMBARGANTE : MARCIA REGINA MOLINARI DA SILVA
EMBARGANTE : MARCIO ANTONIO RODRIGUES
EMBARGANTE : MARLI APARECIDA DOS SANTOS
EMBARGANTE : SALATIEL APARECIDO DE LIMA
EMBARGANTE : VALTER BONATO XAVIER
EMBARGANTE : VERA LUCIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
EMBARGADO : BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP35365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
LUCIANA DE ANTONIO CERNE - SP319315
INTERES.
: STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:52
Código de Controle do Documento: 5cefa2c4-b206-4284-8070-78e7d01e4862

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:52
Código de Controle do Documento: 5cefa2c4-b206-4284-8070-78e7d01e4862